Tribunal: TJDFT
Processo: 0707183-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. RESSARCIMENTO DE DANOS. SUB-ROGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Trânsito Brasileiro, nos artigos 28 e 29, estabelece que o motorista deve controlar seu veículo com atenção e cuidado, mantendo distância segura dos demais, especialmente considerando a velocidade, condições do local e do tráfego. Existe uma presunção lógica de que o motorista que abalroa a traseira do carro à frente é, na maioria dos casos, considerado responsável pelo acidente, uma vez que se presume que ele não manteve a distância necessária.
2. A pretensão de seguradora em ressarcir-se dos prejuízos sofridos com o acidente encontra respaldo na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a seguradora pode buscar ressarcimento contra quem causou o dano, limitado ao montante pago no contrato de seguro. Essa orientação é reforçada pelo art. 786 do Código Civil, que prevê a sub-rogação do segurador nos direitos do segurado contra o causador do dano após o pagamento da indenização.
3. Comprovados os danos e o desembolso da seguradora, não há como acolher a tese de que se poderia escolher uma reparação de menor custo ou mesmo a tese da culpa concorrente.
4. Recurso desprovido.